Tribunal: TJDFT
Processo: 0746951-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS EFETUADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, CDC. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
2. No caso dos autos verifica-se que a instituição financeira, administradora de cartão de crédito, não se desincumbiu de seu ônus probatório, de modo que não demonstraram a ausência de responsabilidade civil. Nota-se que o réu/apelante se limitou a negar a prática de qualquer ato ilícito e, em momento algum, comprova que o autor foi o real responsável pela realização das compras.
3. A situação dos autos se delineia como fraude perpetrada por terceiro, sendo caso de fortuito interno o qual integra o risco da atividade comercial desenvolvida pela instituição financeira.
4. As cobranças indevidas devem ser devolvidas em dobro ao consumidor, em repetição de indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o julgador tomar em consideração diversos fatores, como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo ao responsável para adoção de medidas que busquem evitar a ação lesiva de terceiros.
6. Recursos conhecidos, desprovido o recurso do réu e parcialmente provida a apelação adesiva do autor.